Tribunal: TJDFT
Processo: 0746172-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169 DO STJ. ART. 95 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA GENÉRICA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos demonstrada a probabilidade do direito alegado, correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens.
2.1. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Educacional e foram resguardados todos os direitos da agravada, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
3. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo no 1169 para julgamento em sob o regime dos recursos especiais repetitivos, com a delimitação da controvérsia em “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)
3.1. O art. 95 do Código de Defesa do Consumidor determina que, nas ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”.
3.2. Diante da existência de expressa disposição legal que determina que é sempre genérica a condenação proferida em ação coletiva para defesa de interesses individuais, passo a entender que a aplicabilidade do Tema no 1169 do STJ se estende a todos os casos de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, sendo necessário o sobrestamento dos processos em andamento até o julgamento do recurso repetitivo, a fim de cumprir a determinação de sobrestamento proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.